Tribunal: TJSP
Processo: 2054573-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Recondução
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000698770
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo
Interno Cível no 2054573-56.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de
Mococa, em que é agravante LUIZ BRAZ MARIANO, é agravado
PRESIDENTE CÂMARA MUNICIPAL DE MOCOCA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram
prejudicado o recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI (Presidente sem
voto), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
VERA ANGRISANI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
2
Agravo Interno Cível n.o 2054573-56.2020.8.26.0000/50001 – Mococa 35687
VOTO No 35687
AGRAVO INTERNO No 2054573-56.2020.8.26.0000/50001
COMARCA: MOCOCA
AGRAVANTE: LUIZ BRAZ MARIANO
AGRAVADO: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOCOCA
AGRAVO INTERNO. Decisão que denegou a
antecipação de tutela em sede de agravo de
instrumento. Julgamento do mérito do recurso
principal nesta data. Perda superveniente de
interesse. Recurso prejudicado.
I) Trata-se de agravo interno oposto por
LUIZ BRAZ MARIANO contra a decisão de fls. 626 que manteve o
indeferimento da antecipação de tutela recursal, sob o fundamento
da ausência dos pressupostos legais para tal.
Sustenta o agravante que: (i) a questão da
suplência legislativa não é ato interna corporis, sendo possível,
portanto, de apreciação na via jurisdicional e (ii) cabe ao Poder
Judiciário verificar e julgar se o procedimento que o impediu de
assumir a suplência respeitou as normas legais municipais e federais
que regem o procedimento.
Sem contraminuta, consoante certidão de fls.
40.
Instadas a se manifestar sobre o desfecho do
julgamento da Apelação n° 1003628-06.2019.8.26.0360, ambas as
partes se mantiveram inertes.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
3
Agravo Interno Cível n.o 2054573-56.2020.8.26.0000/50001 – Mococa 35687
II) Como visto, trata-se de agravo interno
contra decisão de indeferimento do pedido de atribuição de efeito
suspensivo a recurso de agravo de instrumento.
Ocorre que, durante o processamento deste
recurso, os autos principais retornaram e serão apreciados pelo
Colegiado na data de hoje. Assim, inócua a discussão sobre a
atribuição ou não de efeito suspensivo, sendo patente a perda do
interesse recursal.
Isto
posto,
dá-se
por
prejudicado
o
presente agravo interno.
VERA ANGRISANI
Relatora